Tribunal: TJDFT
Processo: 0712629-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712629-87.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO DAOURA MARTINS PERCIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE OBJETOS APREENDIDOS. VEÍCULO, APARELHO CELULAR E APLICAÇÕES. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. INTERESSE PROCESSUAL NA APREENSÃO DOS BENS. ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas, enquanto interessarem ao processo, não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença. 2. Pelo que consta os bens sequer foram periciados, podendo ter relação com o objeto ilícito apurado na investigação, motivo pelo qual ainda interessam ao processo. Especificamente em relação às aplicações vinculadas a conta corrente, a instrução processual ainda vai esclarecer se os valores têm vinculação aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais. 3. Recurso desprovido. O recorrente aponta a existência de divergência jurisprudencial quanto à exegese conferida ao artigo 60, §§ 5o e 6o, da Lei 11.343/2006, colacionando ementa de julgado do STJ para demonstrá-la. Defende o direito do insurgente à restituição das coisas apreendidas, uma vez comprovada a origem lícita dos bens e valores e sua total desvinculação aos fatos investigados. Aduz que o acórdão recorrido adotou entendimento genérico de aplicação do artigo 118 do Código de Processo Penal, não se atentando à especialidade do pleito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado dissenso interpretativo, conferido ao artigo 60, §§ 5o e 6o, da Lei 11.343/2006. Isso porque “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgRg nos EAREsp 2236989/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/9/2023). Outrossim, ainda que referido óbice pudesse ser superado, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2165595/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 30/11/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2075344/SP, da Relatoria da Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe14/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005